Tribunal: CARF
Processo: 10530.004214/2007-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.004214/2007-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.950 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2021
Recorrente
PIRELLI PNEUS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE.
Não se conhece de recurso voluntário manejado além do prazo legal de trinta
dias contado a partir da ciência, pelo contribuinte, da decisão recorrida.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, por ser intempestivo. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1201-004.949, de 16 de junho de
2021, prolatado no julgamento do processo 10805.000360/2011-61, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, José Roberto Adelino da Silva (suplente convocado), Thiago Dayan da Luz
Barros (suplente convocado) e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
PIRELLI PNEUS LTDA, pessoa jurídica já qualificada nestes autos,
inconformada com a decisão proferida no julgamento de sua manifestação de inconformidade,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.004214/2007-03
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.950 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.004214/2007-03

interpôs recurso voluntário dirigido a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
objetivando a reforma daquela decisão.
O processo trata de pedido de restituição cumulado com declaração de
compensação - DCOMP os quais apontam direito creditório a título de pagamento indevido ou a
maior de IRRF, consistente da parte passível de restituição do IRRF incidente sobre o pagamento
de royalties alcançados pelo benefício fiscal previsto na Lei 8.661/1993 (PDTI). A
Administração Tributária entendeu que o contribuinte não atendia aos requisitos legais
necessários para o usufruto do referido benefício fiscal, de forma que o direito creditório foi
negado e a DCOMP foi não homologada, nos termos do correspondente despacho decisório.
O interessado apresentou manifestação de inconformidade propugnando pela
reforma da decisão da Administração Tributária, alegando, em síntese, que atendeu a todos os
requisitos formais, ao contrário do que afirmou a decisão combatida, apresentando documentos.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela autoridade
julgadora a quo, nos termos do acórdão ora recorrido.
O recurso voluntário apresentado em seguida propugna pela legitimidade do
direito de crédito reclamado, repisando os argumentos já apresentados na manifestação de
inconformidade e acrescentando argumentos específicos contra a decisão ora recorrida.
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O contribuinte foi cientificado da decisão recorrida em 07/09/2013, conforme o Termo
de Ciência por Decurso de Prazo de fls. 185 e apresentou o seu recurso voluntário em
27/01/2014 (fls. 188), ou seja, mais de quatro meses após a referida ciência. Tal fato, em
princípio, implica a intempestividade do recurso, uma vez que foi apresentado além do
prazo de trinta dias previsto no artigo 33 do Decreto no 70.235/1972, verbis:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Contudo, o recorrente afirma que tentou enviar o seu recurso voluntário, pela via digital,
no dia 08/10/2013 (último dia do prazo legal), mas o seu pedido de juntada foi negado
por uma suposta falta de opção pelo domicílio tributário eletrônico, o que seria
indevido. Transcreve-se o correspondente trecho do recurso (fls. 189):
Levando-se ainda em consideração os 30 dias de prazo para resposta previstos na
própria intimação recebida, o prazo fatal para interposição do presente Recurso
Voluntário se encerraria em 08/10/2013, data em que foi apresentado, também
por meio digital, o pedido de juntada da peça recursal.
Contudo, conforme detalhado nos documentos ora acostados, a empresa teve seu
requerimento de juntada negado em razão de suposta falta de opção pelo
domicilio tributário eletrônico.
Ocorre que a opção da Recorrente pelo domicilio tributário eletrônico ocorreu
em agosto de 2006, conforme descritivo também em anexo e nos termos da
Instrução Normativa SRF n° 664/2006, sem o qual, a intimação nem mesmo
poderia ter sido recebida desta forma.
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.950 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.004214/2007-03

Ainda, como forma de comprovar a habilitação da recorrente em se utilizar deste
meio de protocolo, podemos observar que diversos outros pedidos de juntada
apresentados digitalmente no mesmo dia foram aceitos sem qualquer objeção por
parte da Receita Federal.
Diante do acima, deve-se considerar o presente recurso apresentado de forma
tempestiva e seu conteúdo processado e analisado pelo órgão administrativo
competente.
A prática de atos e termos processuais em forma eletrônica está regulamentada, no
âmbito do Ministério da Economia, pela Portaria MF no 527/2010, na qual merecem
destaque os artigos 2o e 3o a seguir transcritos:
Art. 2o A impugnação, o recurso e os demais atos e termos processuais
produzidos eletronicamente, inclusive quando se tratar de Procedimento
Administrativo
Fiscal
(PAF),
deverão
ser
assinados
eletronicamente,
autenticados com emprego de certificado digital emitido no âmbito da ICP-Brasil
e enviados ao órgão competente por meio de centro virtual disponível na
Internet.
§ 1o Alternativamente à hipótese descrita no caput, poderá o interessado se
cadastrar perante um dos órgãos do MF, oportunidade em que lhe serão
fornecidos os meios para que possa enviar eletronicamente os atos e termos
processuais, conforme regulamento.
§ 2o A comprovação do envio de petições e de documentos na forma prevista no
caput e no § 1o dar-se-á mediante recibo eletrônico emitido pelo órgão
competente.
§ 3o Inexistindo o centro virtual previsto no caput, as petições e os documentos
que couberem aos interessados deverão ser entregues à unidade competente do
MF em arquivo contido em mídia eletrônica, assinado eletronicamente e
autenticado com emprego de certificado digital emitido no âmbito da ICP-Brasil.
§ 4o Verificada a regularidade da entrega prevista no parágrafo anterior, será
emitido protocolo de recebimento ao apresentante.
§ 5o O teor e a integridade dos arquivos entregues, bem assim a observância dos
prazos, são de inteira responsabilidade dos interessados.
§ 6o A utilização de qualquer dos meios previstos nos dispositivos anteriores
desobrigará o interessado de protocolar os documentos em papel nos órgãos do
MF.
§ 7o Caso o sujeito passivo, na hipótese do § 3o, não optar por entregar os atos
processuais que lhe couberem em arquivo contido em mídia eletrônica, deverá
protocolá-los em papel, apresentando, juntamente com os originais, cópia de
cada um dos documentos a serem protocolados.
§ 8o Os originais a que se refere o parágrafo anterior deverão ser devolvidos ao
sujeito passivo, imediatamente após o protocolo e a realização das medidas
impostas em regulamento, caso sejam necessárias.
§ 9o As cópias apresentadas pelo sujeito passivo poderão ser destruídas pela
Administração imediatamente após o processo de digitalização previsto nesta
Portaria.
§ 10. Os meios de prova que não puderem ser apresentados em forma eletrônica
serão protocolados na unidade competente do órgão do MF, na forma dos §§ 7o,
8o e 9o.
§ 11. A Administração poderá exigir no curso do processo, a seu critério, o
original de documento que tenha sido apresentado pelo sujeito passivo.
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.950 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.004214/2007-03

Art. 3o Será considerada como data de protocolo da impugnação, do recurso e
dos documentos apresentados eletronicamente a data e hora de recebimento dos
dados pelo centro virtual dos órgãos do MF disponível na Internet.
§ 1o O recebimento pelo centro virtual a que se refere o caput será efetuado das 8
às 20 horas, horário de Brasília.
§ 2o A tempestividade da impugnação ou do recurso será aferida pela data e hora
referida no caput.
O recorrente apresentou, nas fls. 211, uma reprodução de três mensagens que teria
recebido para informar que a referida juntada e mais outras duas teriam sido negadas.
Saliente-se que as outras duas juntadas dizem respeito a outros dois processos
semelhantes (10805.000359/2011-36 e 10805.000530/2007-03) e que estão sendo
julgados em conjunto com este, pela sistemática de recursos repetitivos.
Entendo que a referida reprodução não pode ser admitida como prova de protocolo do
recurso, porque se trata de uma alegada mensagem da qual não é apontada a origem, de
forma que possa ser verificada. A prova competente a ser apresentada é o recibo
eletrônico de entrega do documento, nos termos do artigo 2o, §2o, da Portaria MF no
527/2010, acima transcrito, independentemente do resultado do correspondente pedido
de juntada.
Ademais, realizei consultas no sistema e-Processo e verifiquei que não há registro do
referido pedido de juntada naquele sistema. Saliente-se que o recorrente comprova a sua
opção pelo Domicílio Tributário Eletrônico com a reprodução de uma tela do Centro
Virtual de Atendimento da RFB (eCAC), fls. 212, mas deixa de fazer o mesmo quando
pretende demonstrar o seu pedido de juntada do recurso, o que prejudica deveras a sua
credibilidade.
Ainda que houvesse prova competente do impedimento indevido da juntada requerida, o
que se admite apenas como hipótese, o contribuinte deveria ter se dirigido
imediatamente a uma unidade de atendimento da Receita Federal do Brasil para
providenciar a protocolização física da sua petição, nos termos do artigo 2o, §7o, da
mesma Portaria MF no 527/2010, acima transcrito. Saliente-se que a protocolização
física do recurso era a regra naquela época, restando a protocolização eletrônica como
alternativa para o administrado. Na espécie, ao ter o seu pedido de juntada eletrônica
indeferido, o contribuinte esperou mais de três meses para realizar a protocolização
física, ou seja, o contribuinte não atendeu ao seu ônus como recorrente, de observar o
prazo recursal.
Diante do exposto, entendo que o recurso voluntário apresentado é intempestivo e voto
por não conhecer desse recurso.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer do
recurso voluntário, por ser intempestivo.

(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.950 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.004214/2007-03

Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital